Tribunal: TJMT
Processo: 0001335-77.2015.8.11.0024
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0001335-77.2015.8.11.0024.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães.
Apelante: ELISA DOMINGAS DE MORAES.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
Data do Julgamento: 08/10/2021.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA IN CONCRETO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O apelante foi condenado a pena de 02 (dois) meses de detenção, pelo delito tipificado no art. 136 do Código Penal, operando, portanto, a prescrição, em três anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.
2. Assim, decorridos mais de 03 (três) anos da data em que o fato ocorreu até o recebimento da denúncia e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.
3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001335-77.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELISA DOMINGAS DE MORAES - CPF: 021.863.071-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), K. P. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU O RECURSO PREJUDICADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário por reconhecer a prescrição.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA
IN CONCRETO
- INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O apelante foi condenado a pena de 02 (dois) meses de detenção, pelo delito tipificado no art. 136 do Código Penal, operando, portanto, a prescrição, em três anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

2.

Assim, decorridos mais de 03 (três) anos da data em que o fato ocorreu até o recebimento da denúncia e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.

3.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021